Tribunal: TCU
Processo: 035.285/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor de Paulo César Bahia Falcão, ex-prefeito de Amélia Rodrigues/BA, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 777/2008. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em: 9.1. arquivar esta tomada de contas especial, sem julgamento de mérito; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao responsável e ao Ministério do Turismo, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que a fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.